Tribunal: TJES
Processo: 0000158-38.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-38.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: R. R. P.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A redação do art. 1.003, § 6º do CPC vigente à época da interposição do recurso exigia a comprovação da ocorrência de feriado local no ato da interposição, o que não ocorreu no presente caso.

2
.
A Lei nº 14.939/2024, que permite a correção posterior do vício formal ou a sua desconsideração caso a informação conste do processo eletrônico, somente se aplica a recursos interpostos contra decisões publicadas após sua entrada em vigência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão da decisão monocrática de id. 9846242 que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por ele.

Em suas razões (id. 10558801), a agravante sustenta em síntese, que o recurso deve ser considerado tempestivo, mesmo que a comprovação não tenha ocorrido no ato da interposição do recurso. Requereu o provimento do recurso objetivando a reforma da r. decisão monocrática impugnada.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 12026583, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000158-38.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: R. R. P.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em razão da decisão monocrática de id. 9846242 que não conheceu do recurso de apelação cível interposto por ele.

Em suas razões (id. 10558801), a agravante sustenta em síntese, que o recurso deve ser considerado tempestivo, mesmo que a comprovação não tenha ocorrido no ato da interposição do recurso. Requereu o provimento do recurso objetivando a reforma da r. decisão monocrática impugnada.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 12026583, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao analisar as razões recursais, entendo que a tese não merece acolhimento.

Sabe-se que em julho de 2024, houve uma alteração legislativa no CPC por meio da Lei 14.939/2024, que mudou a redação do art. 1.003, § 6º, passando a dispor que:
“O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.”

Fato é que esta norma somente incidirá sobre os recursos que forem interpostos contra decisões publicadas
após
a vigência da Lei, publicada em 31/07/2024, tendo em vista que a norma processual não retroage (art. 14, CPC). Não é, portanto, o caso dos autos, tendo em vista que o recurso somente foi interposto em 09/05/2023, quando a regra aplicável era a de necessidade de comprovação do feriado local no ato da interposição.

Nessa matéria, merecem menção os recentes julgados do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVA REDAÇÃO. LEI Nº 14.939/2024. TEMPUS REGIT ACTUM. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os art. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.

2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.

3. A comprovação do feriado local ou suspensão dos prazos processuais deve ser feita por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não servindo para tanto a simples menção ou transcrição no corpo da peça recursal do ato normativo.

4. Os dias antecedentes à sexta-feira da paixão não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.

5.
A Lei nº 14.939, publicada em 31 de julho de 2024, somente incide sobre os recursos interpostos contra acórdãos publicados a partir de 1º de agosto de 2024, quando passou a viger a nova redação do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, que permite ao tribunal determinar a correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.

6. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. O agravo interno não inaugura uma nova instância, por isso descabe a majoração de honorários recursais.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.714.163/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVA REDAÇÃO. LEI Nº 14.939/2024. TEMPUS REGIT ACTUM. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os art. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.

2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.

3. A comprovação do feriado local ou suspensão dos prazos processuais deve ser feita por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não servindo para tanto a simples menção ou transcrição no corpo da peça recursal do ato normativo.

4. Os dias antecedentes à sexta-feira da paixão não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.

5.
A Lei nº 14.939, publicada em 31 de julho de 2024, somente incide sobre os recursos interpostos contra acórdãos publicados a partir de 1º de agosto de 2024, quando passou a viger a nova redação do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, que permite ao tribunal determinar a correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.

6. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. O agravo interno não inaugura uma nova instância, por isso descabe a majoração de honorários recursais.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.714.163/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Nessa linha, cabe ressaltar que, nas razões recursais, o Estado sequer trata da tempestividade do recurso, deixando para manifestar-se acerca dela quando intimado especificamente para tal intento, oportunidade em que juntou documentos relativos aos atos normativos que suspenderam prazos processuais no Município de Ecoporanga, tendo sido certificada a intempestividade do recurso em primeiro grau (id. 8215194).

Desta forma, não vislumbro razões para alterar a conclusão alcançada pela decisão monocrática, que, teve como base a jurisprudência do STJ, no sentido de que a juntada de documentos aptos a comprovar a tempestividade do recurso deve ocorrer no ato de interposição, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 2.
Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
3. A segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal. 4. Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 5. Considera-se intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.375.577/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de
8/7/2024.
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PERÍODO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.003, § 6.º, do Código de Processo Civil, determina que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão dos prazos por ato normativo local no momento da interposição do recurso, não havendo previsão de cumprimento
posterior da referida exigência.
(...) (AgInt no RMS n. 73.274/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. I
NTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 2.
Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.535.805/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento de 17/03/2025 a 21/03/2025:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000158-38.2019.8.08.0019

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
R. R. P.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O Eminente Relator negou provimento ao agravo interno, mantendo o entendimento da decisão monocrática outrora proferida que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

O fundamento lançado por Sua Excelência foi no sentido de que a juntada de documentos aptos a comprovar a tempestividade do recurso deve ocorrer no ato de interposição, pelo que o recorrente, ora apelante, deveria ter acostado ao recurso os Atos Normativos que sobrestaram os prazos no Município de Ecoporanga, tão logo interpusesse a Apelação Cível.

Entretanto, respeitosamente, verifico que a suspensão dos prazos decorreu de ato advindo deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do processo de virtualização dos feitos e inclusão no sistema PJe e, por ser normativa proveniente de órgão que processa e examina o apelo, trata-se de fato notório que dispensa a comprovação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a questão à luz do entendimento da novel Lei nº 14.939/24, que incluiu o § 6º no artigo 1.003 do Código de Processo Civil:

[...] 2.
Não se aplica a regra inserta no art. 1.003, § 6º, do CPC ao caso em que a suspensão do expediente forense decorre de ato normativo do próprio tribunal competente para processar e julgar o recurso, por constituir fato notório, o qual dispensa a prova da sua ocorrência
. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.576/BA, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma
, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

[...] 2.
Não se aplica o art. 1.003, § 6º, do CPC às hipóteses em que a ausência de expediente forense decorre de normativo expedido pelo próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso interposto, por se tratar de fato notório, que dispensa comprovação (art. 374, I, CPC)
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.055/MG, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma
, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

[...]
o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 não se aplica à hipótese em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo editado pelo próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso interposto. Na apelação, somente é considerado local o feriado instituído por lei municipal. Ademais, a ausência de expediente forense no próprio Tribunal competente para processar e julgar o recurso constitui fato notório, o qual dispensa prova da sua ocorrência
(art. 374, inc. I, do CPC/2015). 6.
Na hipótese em julgamento, o Tribunal a quo não conheceu da apelação interposta pela recorrente por intempestividade. No entanto, contabilizou, no prazo recursal, os dias em que não houve expediente forense em razão de atos administrativos editados pelo próprio Tribunal. Considerando os dias sem expediente, a apelação foi interposta tempestivamente.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.093.983/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Apesar de o caso dos autos ser pretérito à vigência da nova lei, nota-se que o E. Relator lançou mão dos judiciosos entendimentos da Corte Superior que serviram de inspiração para a normativa em referência, os quais, com o devido respeito, não devem ser aplicados ao caso.

Nesse cenário, entendo pelo afastamento tanto dos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a comprovação de ocorrência de feriado local, quanto a modificação contida na novel lei, por serem distintas da hipótese vertente.

Para além desse ponto, verifica-se que, devidamente intimado para comprovar a tempestividade do recurso (id. 9357441), o agravante, ora apelante, cumpriu com seu múnus e esclareceu que sobre os prazos incidiram os Atos Normativos nº 158/2023 e 223/2023 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, constitui verdadeiro comportamento antagônico o E. Relator determinar a intimação do agravante, ora apelante, para manifestação acerca da tempestividade do recurso e, posteriormente, após a justificativa da parte e a comprovação com documentos, proferir decisão de não conhecimento em razão da ausência de prova, no ato da interposição do recurso, de que sua manifestação estava dentro do prazo, sob pena de transformar o contraditório prévio previsto nos artigos 10 e 932, § único do Código de Processo Civil em verdadeira letra morta.

Nesse rumo, o Código de Processo Civil trouxe uma sistemática que privilegia o julgamento do mérito, tanto em primeiro grau, quanto neste órgão recursal, concedendo ao julgador o poder de oportunizar o recorrente a corrigir defeitos formais ou fornecer documentação exigível antes de inadmitir a manifestação da parte, circunstância esta, respeitosamente, que se amolda ao recurso em exame.

Por essas razões, com as devidas vênias ao entendimento do E. Desembargador Relator,
divirjo
do seu entendimento a fim de dar provimento ao recurso de Agravo Interno e reformar a decisão monocrática para conhecer do recurso de apelação.

Tratando-se de questão de admissibilidade recursal de apelação cível, submeto à Presidência a necessidade de julgamento na forma do art. 942, do CPC.

Por fim, manifesto, desde já, meu entendimento de que, acaso se sagre vencedora a tese divergente, deve o processo retornar ao Eminente Relator para analisar o mérito recursal, haja vista que a questão ora em discussão é preliminar.

É como voto.